Tribunal: TJSP
Processo: 0010174-90.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA -SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO - VALORES PAGOS - REPETIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, seja pela ausência de previsão do título judicial que a revogou, seja em razão do caráter alimentar do benefício. Precedente do Supremo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO CURSO DA DEMANDA -SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO - VALORES PAGOS - REPETIÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto não se cogita de repetição dos valores pagos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, seja pela ausência de previsão do título judicial que a revogou, seja em razão do caráter alimentar do benefício. Precedente do Supremo Tribunal Federal".